Tribunal: TJSP
Processo: 1027552-82.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada pelo apelado. Acolhimento em parte. Recurso que, embora ataque os fundamentos da r. sentença, formula pedido de indenização por dano moral, pleito não deduzido na petição inicial. Proibição de inovação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada pelo apelado. Acolhimento em parte. Recurso que, embora ataque os fundamentos da r. sentença, formula pedido de indenização por dano moral, pleito não deduzido na petição inicial. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Empréstimo consignado – Taxa de juros remuneratórios pactuada no importe 1,80% ao mês, que atende ao disposto no artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28 do INSS, na espécie – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso, na parte conhecida, não provido.